Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708298-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FRANCISCO MELO MOURAO, THIAGO FERREIRA DIAS AGRAVADO: UNIAO METROPOLITANA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE BRASILIA - UMESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS FRANCISCO MELO MOURÃO e THIAGO FERREIRA DIAS, contra decisão (ID origem 114822598 e 115854071) proferida em ação de prestação de contas (processo no 0734076-10.2018.8.07.0001), em que o juízo da 3a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante THIAGO, bem assim determinou que os requeridos, ora agravante, devem prestar contas em relação à gestão da parte autora, ora agravada, referentemente ao período de 2014/2018, nos termos do art. 550, §5o, do CPC, juntamente com outros corréus. Alega o recorrente Thiago, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, tendo apresentado declaração nesse sentido, o que deve ser suficiente à concessão do benefício. Sustenta que sua hipossuficiência foi demonstrada por meio de diversos documentos juntados aos autos, tendo sido comprovado, ainda, que os gastos comprometem sobremaneira sua renda. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais na origem, e, no mérito, a reforma da decisão, para que lhes seja garantido o direito de litigar sob a égide da gratuidade de justiça. No despacho de ID 33657630, foi oportunizado à parte enrobustecer seu pleito com documentos que revelem de modo concreto a alegada penúria financeira. Apresenta a recorrente a petição de ID 34009592, reiterando o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, tendo sido firmado por advogado regularmente constituído, estando regularmente instruído, e dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Preliminarmente à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, imperioso se debruçar sobre o pleito de concessão gratuidade de justiça, reiterado em sede recursal, por força do art. 101, § 1o do CPC. Na origem, os agravantes apresentaram pleito pela concessão da gratuidade de justiça, o qual foi deferido pela decisão agravada (ID origem 114822598 e 115854071) somente em favor do primeiro agravante MARCOS, e, portanto, indeferido em relação ao agravante THIAGO. A toda evidência, diante dos fatos e documentos trazidos pelo agravante THIAGO nos autos na origem (ID 98556143, 98558846 e 98558850) e nas razões recursais (ID 33608900 e seguintes), dos quais constam elementos que visaram substanciar seu pleito de gratuidade de justiça, tem-se que a parte faz jus ao benefício pleiteado, visto que não demonstrada renda ou relação empregatícia (ID 33608900), ao passo que os extratos bancários não denotam grandes movimentações incompatíveis com a hipossuficiência alegada (ID 33608903). No intuito de exemplificar o tratamento dado a este tema por esta Turma, colaciono o seguinte julgado recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É devida a concessão da gratuidade de justiça quando comprovado que a agravante está em situação de desemprego e não possui recursos para arcar com os custos do processo, o que caracteriza a sua hipossuficiência econômica. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1414159, 07029950720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça ao agravante THIAGO, permitindo o trânsito do presente recurso e a respectiva. Análise meritória independentemente do recolhimento do preparo. Alerto, no entanto, que nada obsta que quando da apreciação pelo Órgão colegiado outra seja a conclusão quanto ao tema. Passo à análise da tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ponto de justificar o seu deferimento, eis que a decisão vergastada se refere ainda à primeira fase da ação de prestação de contas. Consoante sabido e consabido, a ação de exigir contas possui um procedimento bifásico. A primeira fase trata da existência ou não da obrigação de prestar contas; e, em caso de reconhecimento, condena-se a parte ré a prestá-las (CPC, art. 550, § 5o). A segunda fase, por sua vez, apura eventual saldo devedor; e, havendo tal saldo, condena-se a parte ré a solvê-lo, executando-o em cumprimento de sentença (CPC, arts. 552, 523 c/c 203, § 1o, etc.). As matérias remetidas à apreciação desta Instância ad quem demandam uma melhor e mais profunda análise – não alcançável nesta fase incipiente do processo e mediante cognição superficial e rarefeita da controvérsia –, sobretudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Lado outro, cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento na decisão fustigada (ID origem 114822598), culminando na condenação dos agravantes a prestar as contas referentes ao período correspondente à sua administração da aludida entidade (2014 a 2018). Nesse cenário, tem-se que a decisão agravada apenas encerra a primeira fase da ação de prestação de contas, não havendo ainda decisão acerca do mérito propriamente dito da pretensão, não havendo assim aparente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na situação em que o processo de origem se encontra. Assim, não vislumbro o requisito do periculum in mora (risco de dano grave de difícil ou impossível reparação) oriundo da decisão recorrida, de acordo com as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos. Com efeito, não havendo constatação casuística de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo ativo almejado. Cabe gizar, de passagem, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer juízo prévio acerca do mérito recursal, o qual, após a salvaguarda do direito de defesa da parte agravada, poderá ser provido, ainda que parcialmente, a depender do convencimento firmado oportunamente, segundo as particularidades da causa. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator